Tribunal: TJBA
Processo: 8042433-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042433-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACÁS - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de GILMAR DOS SANTOS BRITO, preso preventivamente desde 03 de junho de 2025, sob acusação da prática de furto qualificado. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da Denúncia (52 dias da segregação) e ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, sustentando que se baseia em justificativas genéricas e abstratas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da Denúncia; e (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea nos requisitos do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva. O paciente ostenta envolvimento com ilícito penal anterior, estando em liberdade há pouco mais de um mês quando da prática do crime em questão, além de ter descumprido medida protetiva decretada em favor de sua ex-companheira, demonstrando periculosidade e propensão à prática delitiva. 4. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo, após obtenção da liberdade em processo anterior, autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e impedir que o agente encontre os mesmos estímulos para a criminalidade, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 5. Não há excesso de prazo para oferecimento da Denúncia. A dilação decorre da necessidade de aprofundamento das investigações mediante diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público, providência salutar para correta formação da opinio delicti. O feito tramita de forma regular e em prazo razoável, respeitando as regras processuais estabelecidas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Ordem denegada. Tese: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se legitimamente fundamentada quando há risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal recente do agente e descumprimento de medidas judiciais anteriores. 2. Não configura excesso de prazo a dilação para oferecimento da Denúncia quando decorrente de diligências complementares necessárias à correta formação da opinio delicti pelo órgão ministerial." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no HC n. 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 810.085/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8042433-91.2025.8.05.0000, do juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Maracás/BA, sendo impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, GILMAR DOS SANTOS BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. E o fazem pelas razões a seguir expostas.